Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIA BRANDAO JOAQUIM e outros (agravantes/réus) em face da decisão proferida (ID 244719950, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0716373-47.2024.8.07.0004, proposta em desfavor de FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO e outros (agravados/autores), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos requeridos. Os agravantes/réus, em suas razões recursais (ID 75464159), sustentam, em síntese, que a decisão recorrida prejudica o acesso dos Agravantes à Justiça, impedindo a análise de matérias relevantes para a defesa de seus interesses e cerceando o exercício de direitos processuais fundamentais. Alegam que demonstram, de forma clara e documental, sua hipossuficiência financeira, apresentando extratos bancários, CNIS e contracheques (IDs 241528723, 241528719, 241528718, 241528717 e 241528715, dos autos de origem), bem como outros elementos que evidenciam a incapacidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Argumentam que suas razões estão fundamentadas na legislação vigente, na Constituição Federal e em precedentes jurisprudenciais favoráveis, os quais reforçam o direito dos Agravantes à concessão da justiça gratuita, garantindo-lhes pleno acesso ao Judiciário e a preservação de seus direitos. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes/requeridos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outra forma de provar seus argumentos, o que restaria inócua a interposição do presente recurso. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator